Tribunal: STF
Processo: Rcl 56901
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.090: DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    Relatório



    1. Reclamação ajuizada pelo Município de Curionópolis/PA, em 12.11.2022, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Curionópolis/PA, no Processo n. 0003387-75.2018.8.14.0018, pela qual teria sido descumprida a decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090/DF.



O caso



    2. Em 30.4.2018, Kaline Trindade Costa ajuizou a Ação de Cobrança n. 0003387-75.2018.8.14.0018 contra o Município de Curionópolis/PA, objetivando o reconhecimento da nulidade dos contratos temporários com ela celebrados e a condenação do Município ao pagamento correspondente aos depósitos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Assinalou que, “ainda que seja declarado nulo o contrato, persiste o direito da parte Autora de receber o quantum referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço” (fl. 220, e-doc.7). Pediu “a condenação da parte ré a pagar (...) o valor relativo aos depósitos do FGTS referentes ao período de trabalho prestado (...) acrescidos de juros e correção monetária” (fl. 220, e-doc. 7).



    Em 30.3.2022, o juízo da Vara Única de Curionópolis/PA decidiu:



    “Vistos. Fora ajuizada Ação Ordinária de Cobrança de FGTS em face do Município de Curionópolis. Relatou a parte autora que foi contratada para o cargo de agente operacional no ano de 2015, tendo sido renovada sua contratação por vários anos consecutivos até novembro de 2016. Requereu o pagamento de FGTS durante o período compreendido entre 2013 a 2016. Em contestação, o Município de Curionópolis suscitou, preliminarmente, a prescrição quinquenal, a carência do interesse de agir e impugnou o pedido de justiça gratuita. No mérito, alegou a improcedência dos pedidos. Os autos vieram-me conclusos. Fundamento e decido. Primeiramente, passo a analisar as preliminares aduzidas.



    No que se refere à prescrição, tendo em vista o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, esta será trintenária, uma vez que a presente ação fora ajuizada antes de 2019. (...)



    No que se refere à segunda preliminar aduzida, alegando inexistência de interesse de agir do autor, igualmente, não prospera. Ora, não se faz necessário um prévio requerimento administrativo antes de ingressar judicialmente. Outrossim, é a parte autora legitimada a buscar a tutela jurisdicional do Estado. Com relação à preliminar impugnando a justiça gratuita, resta claro ao analisar os autos, que a parte autora é pobre nos termos da lei, pelo que também rejeito a preliminar em questão. Passo a analisar o mérito. Ao se vislumbrar os autos, percebe-se que a parte requerente, conforme documentos juntados ao id 33238158, fez prova de ter trabalhado do período compreendido entre os anos pleiteados na exordial, constando contracheques dos anos em questão. Por outro lado, o município alega ser o contrato nulo, não se fazendo jus, por conta disto, à verba pleiteada.



    Sobre o tema, o Tribunal de Justiça do Pará se posicionou da seguinte forma:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. SÚMULA 490 DO STJ. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. ART. 37, INCISO II E § 2º, DA CF/88. DIREITO AO RECEBIMENTO DO SALÁRIO E LEVANTAMENTO DO FGTS. PRECEDENTES DO STF. 1. (...) 3. Em se tratando de contratação nula, na forma do art. 37, inciso II e § 2º, da CF/88, há apenas o direito ao recebimento do salário e levantamento do FGTS referente ao período trabalhado. Tema 916 do STF. 4. Não incidência das hipóteses ensejadoras do direito ao recebimento de 13º (décimo terceiro) salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional pelo servidor temporário. Tema 551 do STF. 5. Recurso de Apelação CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Remessa Necessária CONHECIDA e SENTENÇA ALTERADA EM PARTE. (...)



    Nesse mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE nº 765.320 (Tema 916 de Repercussão Geral), entendeu que, ocorrendo a contratação temporária, os direitos dos servidores contratados se limitam aos salários relativos ao período trabalho e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), conforme art. 19-A da Lei Federal nº 8.036/1990. A parte autora faz jus, desta feita, segundo o entendimento consolidado pela jurisprudência pátria, às verbas pleiteadas. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão e EXTINGO o presente feito com resolução de mérito amparado no artigo 487, I do CPC/15, condenando o Município de Curionópolis a pagar à parte autora: 1- As parcelas de FGTS, observado o período compreendido entre Agosto de 2015 a Novembro de 2016, calculadas sobre os salários efetivamente recebidos, devidamente corrigidas pelo INPC, cada uma isoladamente, desde a citação” (e-doc. 7, grifos nossos).



     



    Essa decisão foi objeto de apelação (fl. 14, e-doc. 7), pendente de julgamento.



    O Município reclamante esclarece tratar “a lide originária de procedimento comum cível, destinado a reconhecer e a efetuar o pagamento das supostas dívidas pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e [que] não foram recolhidas pelo Município” (fl. 2). 



    Afirma que “a matéria em questão possui similitude fática com suspensão desses processos, uma vez que a parte beneficiária busca o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), cujos cálculos e na discussão pela rentabilidade se encontram suspensos, devido a decisão cautelar do Min. Roberto Barroso e pendura até hoje” (fl. 4).



    Argumenta que, “apesar da ordem expressa contida na decisão liminar da ADI 5.090, tem-se identificado, porém, situações em que o magistrado de primeiro grau, em vez de sobrestar o trâmite dos autos, promove o prosseguimento do feito e prolata a sentença de mérito. Porém, em que pesem as justificativas, esse posicionamento merece ser revisto e compete a esta Suprema Corte determinar a suspensão dos processos (...) com amparo nas ideias da segurança jurídica e na isonomia dos jurisdicionados, uma vez que proporciona o mesmo tratamento às causas que apresentam as questões idênticas” (fl. 5).



    Menciona precedentes que afirma favoráveis a sua tese jurídica e acentua que a “prematura resolução da causa - antes do julgamento definitivo da matéria pela Suprema Corte - provoca inequívoco prejuízo às partes, pois implica na supressão de instância e ofensa aos princípios do devido processo legal, do duplo grau de jurisdição, e até mesmo do acesso à justiça” (fl. 14).



    Enfatiza que, “além do reconhecimento do direito ao FGTS, perpassa o caso pela forma como será calculado/corrigido o seu valor e a despeito de índice próprio às condenações impostas à Fazenda Pública e a remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria e ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, objetivando a aplicação do art. 13 da Lei 8.036/90” (fl. 14).



    Assinala que “o Juízo condenou ao Município com o pagamento das verbas de FGTS, a imposição do índice INPC e diferente do exigido pela legislação. O trecho da sentença indica claramente da necessidade de suspensão dos efeitos do feito originário. Tem-se claro que esse conteúdo decisório estabelecido pelo STF terá reflexos diretos na ação proposta em primeira instância, já que, no caso de suposta condenação terá mudanças no valor” (sic, fl. 15).



    Requer medida liminar para “suspender o julgamento dos autos nº 0003387-75.2018.8.14.0018 e devido à existência de plausibilidade jurídica, por ter afrontado a decisão proferida na ADI 5.090/DF e a suspensão dos feitos sob o FGTS, bem como a tramitação até o julgamento final da Reclamação” (fl. 20).



    Pede a procedência da presente reclamação para “declara[r] a necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento final da ADI 5.090 e à suspensão dos processos que versem sob o FGTS, declarando-se nulos atos decisórios proferidos no processo originário e confirmando, em definitivo, a liminar concedida” (fl. 20).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao deixar de sobrestar a ação de cobrança ajuizada por Kaline Trindade Costa e condenar o Município ao pagamento de valores relativos aos depósitos inadimplidos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS), corrigidos monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), a autoridade reclamada teria contrariado a determinação de suspensão nacional imposta pelo Ministro Roberto Barroso na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090.



    5. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.



    6. Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090, ajuizada pelo Solidariedade, controverte-se sobre a validade constitucional do art. 13 da Lei n. 8.036/1990 e do art. 17 da Lei n. 8.177/1991, pelos quais se dispõe sobre a correção dos depósitos nas contas vinculadas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) pela Taxa Referencial (TR). Esse o teor das normas impugnadas: 



    “Art. 13. Os depósitos efetuados nas contas vinculadas serão corrigidos monetariamente com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos dos depósitos de poupança e capitalização juros de (três) por cento ao ano. 



    “Art. 17. A partir de fevereiro de 1991, os saldos das contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) passam a ser remunerados pela taxa aplicável à remuneração básica dos depósitos de poupança com data de aniversário no dia 1°, observada a periodicidade mensal para remuneração”.



    7. Em 6.9.2019, o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090-MC, para determinar a imediata suspensão de todos os processos em andamento que tratassem da matéria referente à correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela taxa referencial – TR. Tem-se naquela decisão:



    “DECISÃO:



    Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. Intime-se” (DJe 9.9.2019).



    8. Na espécie em análise, o objeto do Processo n. 0003387-75.2018.8.14.0018 difere substancialmente do que discutido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090. Na ação subjacente, Kaline Trindade Costa objetiva o reconhecimento da nulidade dos contratos temporários celebrados entre ela e o Município de Curionópolis/PA e a consequente condenação do ente público ao pagamento de valores equivalentes aos depósitos ao Fundo e Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, que deixaram de ser efetivados durante o período contratual. 



    A autora daquela ação não pretendeu fosse o Município reclamante condenado a realizar os depósitos pertinentes em sua conta vinculada ao FGTS, os quais, se tivessem sido efetuados no período do contrato, se submeteriam a correção monetária segundo a taxa referencial (TR) pela Caixa Econômica Federal (Agente Operador do FGTS), na forma estabelecida nas normas impugnadas na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090.



     Na inicial da ação, a autora buscou o reconhecimento de seu direito a “receber o quantum referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (...) [e pediu] a condenação da parte ré a pagar (...) o valor relativo aos depósitos do FGTS referentes ao período de trabalho prestado (...) acrescidos de juros e correção monetária” (fl. 220, e-doc. 7, grifos nossos), o que foi deferido pela autoridade reclamada. 



    A causa de pedir e o pedido deduzido naquela ação, percepção do valor equivalente aos depósitos não efetuados pelo Município, não se cofundem com a matéria tratada da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090, pois não se coloca em questão o índice de correção monetária incidente sobre os saldos das contas vinculadas do FGTS operadas pela Caixa Econômica Federal, mas apenas a correção monetária incidente sobre débito correspondente ao valor dos depósitos não efetuados pelo Município.



    9. Tem-se da inicial da presente reclamação que a pretensão do Município Reclamante é o débito reconhecido na sentença a ser corrigido monetariamente pelo mesmo índice aplicado para corrigir os valores dos saldos das contas vinculadas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), o que não se respalda nos preceitos legais impugnados na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090 (art. 13 da Lei n. 8.036/1990 e art. 17 da Lei n. 8.177/1991).



    10. Não se há confundir, portanto, a determinação de suspensão do processamento de ações ajuizadas contra a Caixa Econômica Federal, objetivando a substituição da Taxa Referencial (TR) por algum índice correção monetária, matéria retratada na decisão invocada como paradigma de descumprimento, com a correção monetária de débitos reconhecidos em sentença judicial.



    11. Carece de identidade material a situação posta nos autos e o decidido por este Supremo Tribunal na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090. A ausência de estrita identidade material entre a decisão reclamada e a decisão tida por descumprida conduz ao descabimento da reclamação. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 1.662, 4.400, 4.425 E 4.357. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A MATÉRIA POSTA NA DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS APONTADOS. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 31.697-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.9.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO QUE DECIDIDO NA ADI 4.876. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 23.987-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.11.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS AUTOS DA ADI 4.876/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Agravo regimental que repisa os argumentos da inicial da reclamação. 2. Ato reclamado que não se enquadra nos limites do decidido no julgamento da ADI 4.876/DF. 3. Aderência estrita não verificada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 22.888-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.8.2018).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR Nº 100/07 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. A modulação dos efeitos da ADI 4.786-ED (Rel. Min. Dias Toffoli) visou a assegurar a permanência no serviço público daqueles que, não obstante abarcados pela LC nº 100 de Minas Gerais, tivessem logrado ingresso em razão de aprovação em concurso, para o mesmo cargo das funções exercidas, respeitada a ordem de classificação – é dizer, tenham sido nomeados. 2. Não configurada, no caso, a relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido” (Rcl n. 24.104- AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.3.2017).



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MAGISTÉRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. PROFESSORES APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO E CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, SEM NOMEAÇÃO PARA CARGO EFETIVO. EXONERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADI 4.876 (REL. MIN. DIAS TOFFOLI). INSUBSISTÊNCIA. HIPÓTESE NÃO ABRANGIDA NA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE INCISOS DO ART. 7º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 100/2007. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 23.990-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 25.10.2016).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    12. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2022.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora